Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700075-74.2020.8.07.0018 RECORRENTES: HELEN ROSA SILVA, LAUANE DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO DE SOUZA, JULI ALVES DA SILVA, LILIAM DOS SANTOS BATISTA, LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA, LORENA FERREIRA DIAS, LORENA KELLY RAMOS LEITE, LUCAS MHATTEUS BARBOSA DE LIMA, LUCIANA MOREIRA CASTRO, LORENA SIDOR PEREIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. ALCANCE ULTRAPARTES. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE CORREÇAO DE PROVA, PONTUAÇÃO E CLASIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A litispendência nas ações coletivas deve ser analisada sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado da sentença e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda, porque a solução do litígio social nela debatido tem alcance ultrapartes. 2. Embora a presente demanda também se relacione ao interesse difuso da sociedade e na realização de certame probo e dentro das normas constitucionais e legais, a pretensão preponderante é resguardar a posição alcançada pelos autores no resultado preliminar do certame, antes da redistribuição dos pontos das questões determinada pelo TCDF. 3. Nota-se, assim, a inadequação do emprego da ação popular para a tutela do direito reclamado pelos autores, que se utilizaram de instrumento processual voltado à defesa de direitos transindividuais em proveito próprio, o que se afasta do escopo legislativo estabelecido no artigo 1o da Lei 4.717/65. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 18 do CPC e 1o da Lei de Ação Popular (Lei 4.4717/65), sustentando o cabimento da ação popular, uma vez que busca resguardar direitos coletivos stricto sensu, beneficiando-se todos os participantes do concurso. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expostos no especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 18 do CPC e 1o da Lei de Ação Popular (Lei 4.4717/65). Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIII, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 18 do CPC e 1o da Lei de Ação Popular (Lei 4.4717/65), pois a turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora a demanda também se relacione ao interesse difuso da sociedade na realização de certame probo e dentro das normas constitucionais e legais, a pretensão preponderante é resguardar a posição alcançada pelos autores no resultado preliminar do certame e antes da redistribuição dos pontos das questões determinada pelo TCDF. Nota-se, assim, a inadequação do emprego da ação popular para a tutela do direito reclamado, que se utilizaram de instrumento processual voltado à defesa de direitos transindividuais em proveito próprio” (ID. 23519166). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. No tocante à apontada violação aos artigos 18 do CPC e 1o da Lei de Ação Popular (Lei 4.4717/65), também não cabe subir o apelo extremo, pois “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1310770 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2021). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016